Tribunal: TJDFT
Processo: 0719492-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0719492-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KARLA LIMA DE MORAIS, JOSÉ FERNANDO DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSÉ FERNANDO DE SOUSA, preso em 08/04/2021, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso I, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria, que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Alega a impetrante, em síntese, que a afirmação de que o paciente ficou em local incerto e não sabido por mais de 13 anos está equivocada, porquanto ele trabalha lícita e formalmente com anotação em carteira de trabalho há mais de dez anos e nunca se ausentou do distrito da culpa. Afirma que somente houve tentativa de localização na época dos fatos em duas oportunidades e o paciente constituiu família com esposa e três filhos e é o único provedor do lar. Sustenta que ele nunca soube do processo contra ele e não cometeu ato que desabonasse sua conduta. Relata que o fato ocorreu em 16/02/2008, o mandado de prisão é de 2015 e somente foi cumprido em 08/04/2021, inexistindo contemporaneidade, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Discorre sobre os fundamentos da prisão preventiva, a qual é excepcional, bem como diz que a decisão carece de razoabilidade, proporcionalidade e de fundamentação. Assim, requer o deferimento da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de outras medidas cautelares, como monitoramento eletrônico e, se houver entendimento diverso, que sejam enfrentadas todas as alegações da petição, com fundamento no art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal e, no mérito, pretende a concessão da ordem (ID 26595432). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Alega a impetrante, em síntese, que não há contemporaneidade, o paciente possui condições favoráveis, sempre trabalhou e nunca se ausentou do local dos fatos, inexistindo fundamentação idônea na decisão, bem como há violação à desproporcionalidade e razoabilidade, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (homicídio qualificado) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) De acordo com a denúncia, no dia 16/02/2008, por volta das 19h10min, em Santa Maria, o paciente, com a intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra Hussein Silva Abdel Hamid Muhammed, provocando-lhe ferimentos que lhe causaram a morte. Relata, ainda, a peça inaugural, que o paciente integrava grupo criminoso rival ao de Hussein Silva, sendo que o crime foi praticado por motivo torpe, em razão de desavenças existentes entre grupos criminosos rivais. A denúncia foi recebida em 04/05/2010. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se manter a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Registre-se, inicialmente, que o nome do paciente encontra-se equivocado na decisão que decretou a prisão preventiva, mas se trata da mesma pessoa, observados outros dados e o teor das demais decisões. Do mesmo modo, anote-se que, ao contrário do alegado pela impetrante, pelo que consta dos autos, a prisão do acusado foi decretada em 28/02/2008, pouco tempo após a prática do crime, não havendo que se cogitar de ausência de contemporaneidade. Observa-se, ainda, que a decisão juntada no ID 26851277 é a que novamente decretou a prisão preventiva do paciente em 04/12/2015, para a garantia de aplicação da lei penal, a fim de possibilitar o arquivamento do apenso, consoante se observa de seu conteúdo: “O acusado encontra-se em local incerto e não sabido desde a época da suposta prática do crime, ocorrido em 16/02/08. Sua prisão preventiva foi decretada no dia 28/2/08, nos autos 1517-5/08, e, mesmo após várias renovações, o mandado de prisão em desfavor do acusado continua em aberto. Nesse sentido, a fim de possibilitar o arquivamento do mencionado apenso, incluir o mandado de prisão no banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP, e manter neste Juízo apenas os autos principais, que encontra-se suspenso, verifico a necessidade de decretar a prisão preventiva contra o acusado, nestes autos. Pois bem, no que toca à existência do crime e indícios da autoria, pressupostos necessários à segregação cautelar, tem-se que o recebimento da denúncia é mais do que suficiente para a configuração. De igual modo, encontra-se preenchida a condição de admissibilidade da custódia cautelar, uma vez que o crime imputado ao acusado comina abstratamente pena privativa de liberdade superior à exigida pelo inciso I do artigo 313 do CPP. Quanto aos fundamentos para a prisão cautelar, estes se consubstanciam na garantia de aplicação da lei penal”. Anote-se que, como não foi juntada a decisão que decretou a prisão preventiva nos autos no 1517-5/2008, não se sabe todos os motivos utilizados pelo juízo para fundamentar a garantia da ordem pública, a não ser os mencionados pela autoridade coatora nas decisões colacionadas a seguir, às quais me atenho para o fim de manter a prisão cautelar. Em que pese a impetrante não tenha juntado as peças processuais concernentes à ausência de localização do paciente, consoante se observa dos elementos dos autos (2008.10.1.003163-0), o paciente foi citado e intimado por meio de edital, mas não compareceu nem constituiu advogado, razão pela qual, em 05/10/2010, o juízo suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional. O paciente permaneceu esse tempo todo, mais de treze anos, ao que consta, sem ser localizado, sendo que, após ser preso, foi requerida a revogação de sua prisão preventiva e indeferida em 23/04/2021, nos seguintes termos: “A prisão preventiva, assim como todas as prisões de natureza cautelar, é medida excepcional, que só pode ser decretada quando demonstrada nos autos a sua real necessidade, seja para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, fundamentos estes consagrados no art. 312 do Código de Processo Penal. Compulsando-se o pedido ora analisado, constata-se que não há qualquer elemento novo ou qualquer alteração no quadro fático que possa justificar, neste momento, a revogação da custódia cautelar. A Defesa não trouxe aos autos qualquer justificativa quanto aos motivos que ensejaram a decretação da prisão ou mesmo em relação ao fato de o acusado ter se mantido, por mais de treze anos, em local incerto e não sabido. Outrossim, confiro que permanecem presentes os fundamentos que ensejaram a decretação da custódia cautelar. Permanece necessário garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante do modus operandi utilizado, dos maus antecedentes e do fato de o acusado, após a prática do delito, ter fugido do distrito da culpa, colocando-se em local incerto e não sabido por treze anos, até finalmente ser capturado, o que demonstra que pretende deliberadamente se furtar à aplicação da lei penal. Ressalte-se, nesse particular, a atualidade do periculum libertatis, diante do fato de o acusado ter se ocultado por todo esse tempo do aparato estatal. Ressalte-se também que, conforme repetidamente definido pelos Tribunais Superiores, a existência de condições pessoais favoráveis, como a primariedade, o domicílio fixo no distrito da culpa ou profissão definida, não autoriza, por si só, a revogação da custódia cautelar, se presentes no caso os requisitos da prisão preventiva. Nesse sentido: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CARACTERIZADA. REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, não há que falar em sua ilegalidade. Há fortes indícios da materialidade delitiva, bem como da autoria do crime de roubo circunstanciado por concurso de pessoas. O crime foi cometido com dois agentes mediante grave ameaça e com o emprego de simulacro de arma de fogo. Diante do contexto em que se deram os fatos, denota-se a gravidade em concreto da conduta e a periculosidade do agente, autorizando, assim, a manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem pública. O risco concreto de reiteração criminosa também autoriza a manutenção da custódia cautelar. A pena máxima prevista no artigo 157 ultrapassa o montante de quatro anos atendendo o previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo. (Acórdão n.947124, 20160020196686HBC, Relator: ESDRAS NEVES ALMEIDA, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/06/2016, Publicado no DJE: 15/06/2016. Pág.: 101/121). HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. NECESSIDADE DE SUA MANUTENÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO INFORMAL. POSSIBILIDADE. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela prática de roubos circunstanciados pelo emprego de arma e pelo de concurso de pessoas, em virtude da sua periculosidade para o convívio social, aferível pelas circunstâncias em que o crime foi praticado. 2. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa não são, por si sós, circunstâncias autorizadoras da revogação da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos. 3. Inviável a exclusão do reconhecimento do agente quando ratificado pelos lesados. 4. Ordem denegada. (Acórdão n.931672, 20160020031715HBC, Relator: JOAO BATISTA TEIXEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/03/2016, Publicado no DJE: 12/04/2016. Pág.: 100/104). No mais, não vislumbro a adequação de outras medidas cautelares, tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente para, no caso, assegurar a aplicação da lei penal. Medidas de comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, proibição de manter contato, proibição de ausentar-se da Comarca, recolhimento domiciliar no período noturno, fiança e monitoração eletrônica não possuem força cogente necessária para conter pessoa que se manteve por mais de treze anos ocultando-se do aparato estatal. As razões alegadas pela Defesa não são aptas a afastar os fundamentos que ensejaram inicialmente o decreto de prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido e DETERMINO a manutenção da segregação cautelar de JOSE FERNANDO DE SOUSA”. Posteriormente, foi novamente requerida a revogação da prisão preventiva do paciente, mas o pleito foi indeferido pelo juízo em 31/05/2021, o qual manteve a prisão para a garantia da ordem pública, com menção à decisão anterior que relatou a dinâmica dos fatos e a alta periculosidade do paciente, registrando, ainda, que ele possui condenações definitivas, duas por homicídio tentado, sendo que, em relação à aplicação a lei penal, foram realizadas diligências para encontrá-lo, todas frustradas, e sua genitora afirmou que ele fugiu após os fatos. Confiram-se: “Primeiramente, ressalte-se que a manutenção da custódia cautelar do réu decorreu de decisão proferida há 30 dias, ocasião em que se analisou a necessidade de manutenção do cárcere, tendo sido determinada a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 282, § 6o, 312 e 313, todos do CPP, diante das circunstâncias e do modo de execução dos delitos, que evidenciam a gravidade concreta do fato, entendendo insuficientes todas as outras medidas cautelares diversas da prisão. Confere-se, portanto, o risco à ordem pública e o perigo gerado pelo estado de liberdade do representado. A par disso, trata-se de representado que pratica reiteradamente conduta delitiva de elevada gravidade. Segundo consta nos autos, o acusado possui diversas condenações com trânsito em julgado, sendo duas delas por homicídio tentado, além de várias outras anotações em sua FAP (ID 92623968). Ainda, conforme asseverado na decisão em que decretada a prisão preventiva, a dinâmica em que ocorreram os fatos é reveladora da alta periculosidade do acusado, uma vez que o acusado, ao ver a vítima passar em frente a sua residência, buscou um revólver cal .38 e teria desferido os disparos contra a vítima em via pública, sendo que dois atingiram a cabeça da vítima. Do mesmo modo, a alegação de que o acusado se manteve a disposição e no distrito da culpa não é verdadeira, haja vista as tentativas de localização do acusado restarem frustradas, como relatado na diligência de intimação realizada por agentes policiais, ocasião em que um vizinho informou que o intimando havia se mudado do endereço em meados de abril de 2008 (ID 49109296), bem como o depoimento da própria mãe do acusado, que narrou a fuga do acusado após os fatos (ID 49109284, página 3). Por fim, registro que a segregação provisória se impõe, no caso concreto, sobre outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente para garantir a ordem pública. Por tal razão, ratifico a decisão que determinou a prisão preventiva do acusado, cujos fundamentos permanecem íntegros. Quanto ao risco decorrente do surto epidemiológico e da manutenção da custódia cautelar, como aduz a Defesa, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia do Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, sob pena de colocar em risco toda a coletividade. A situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias. A par disso, não há qualquer indicativo de que o réu integre grupo de risco. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido e DETERMINO a manutenção da decisão de segregação cautelar de JOSÉ FERNANDO DE SOUSA.” (ID 26595436 – p. 3) – negritos nossos. Assim, verifica-se que as decisões encontram-se suficientemente e adequadamente fundamentadas, não havendo que se cogitar de ausência de fundamentação, devendo ser mantida pelos fundamentos acima registrados. Impende salientar que a segregação cautelar para a garantia de aplicação da lei penal visa a garantir a aplicação de pena vindoura, a qual pode ser frustrada, caso o réu não se mantenha preso. Busca-se, portanto, evitar a fuga do acusado antes do término do processo, o que se coaduna com o caso dos autos. Portanto, não se mostra ilegal a manutenção da prisão cautelar de paciente que não foi encontrado e somente foi preso mais de 13 anos após a expedição de mandado de prisão. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, dentre as quais o monitoramento eletrônico, consoante os fundamentos anotados na primeira decisão que indeferiu o pleito de revogação, acima colacionada, segundo a qual elas não se mostram cabíveis, porquanto “não possuem força cogente necessária para conter pessoa que se manteve por mais de treze anos ocultando-se do aparato estatal”. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para a garantia de aplicação da lei penal. CONCLUSÃO Dessa forma, a sentença ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado, neste momento. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de junho de 2021 13:00:49. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator